Tribunal: TJDFT
Processo: 0746459-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOSEG. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIDO. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO INFOJUD. NECESSIDADE DE ESCLARECER A UTILIDADE DA MEDIDA.
1. A análise em segundo grau do pedido de pesquisa ao INFOSEG, que não formulado ao Juízo de origem, caracteriza inovação recursal e impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.).
3. No caso, o curto transcurso de tempo, desde a última consulta ao sistema SisbaJud, não justifica a sua reiteração, ante a ausência de razoabilidade do referido pedido.
4. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição. No caso, há medidas constritivas em curso e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo bancário.
5. Nota-se que não foram fornecidos elementos mínimos aptos a indicar que a necessidade de realização de nova pesquisa por meio do sistema InfoJud. Sem que a parte agravante esclareça em que medida nova consulta ao sistema permitirá a localização de bens do executado, não se vislumbra a utilidade da medida, que apenas oneraria injustificadamente o Juízo.
6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.